Tribunal: TCU
Processo: 025.568/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 457916 (Objeto: Solicita seja apurada a legalidade do pagamento de diárias de viagens bate e volta ao Sr. RICARDO CAPPELLI, Presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e seus assessores, bem como seja determinada, liminarmente, a imediata devolução dos valores pagos aos cofres públicos. )

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson, acerca de possíveis irregularidades na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), referente à concessão de diárias, ao longo de 2024, ao presidente da ABDI, Ricardo Garcia Capelli, e seus assessores. Considerando que o representante alegou, em síntese, que as diárias foram pagas integralmente mesmo em viagens realizadas com ida e volta no mesmo dia, prática que diverge do padrão usual adotado por órgãos da Administração Pública federal, os quais, em situações de viagens sem pernoite, pagam apenas metade do valor da diária; considerando que, apesar de não haver indícios concretos de irregularidades nas diárias concedidas, o Tribunal, por meio do Acórdão 2557/2024-TCU-Plenário , conheceu da representação, indeferiu o pedido de medida cautelar e determinou a realização de diligência à ABDI, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre o interesse público nas viagens, possíveis inconsistências nas origens e destinos registrados e os valores pagos a título de diárias; considerando que, conforme análise da unidade técnica, embora a representação tenha apontado que o cálculo das diárias pagas em viagens sem pernoite ao presidente da ABDI diferia do padrão adotado pela Administração Pública Federal, verificou-se que a norma interna da agência que regulamentava o tema (Instrução Normativa ABDI 6, versão 3) era anterior à posse do Sr. Ricardo Garcia Cappelli como presidente, o que o exime de responsabilidade pela edição da regra questionada; considerando que as regras da ABDI para o pagamento de diárias não estavam alinhadas com as normas aplicáveis ao Poder Executivo Federal, em especial o Decreto 5.992/2006, atualizado pelo Decreto 11.872/2023; considerando que, após a diligência realizada no âmbito deste processo, a ABDI promoveu a alteração de sua norma interna sobre o pagamento de diárias para viagens sem pernoite (Instrução Normativa ABDI 6, versão 4), adequando-a às disposições do Decreto 5.992/2006, atualizado pelo Decreto 11.872/2023, o que torna desnecessária qualquer providência adicional por parte deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 235, 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) considerar a representação parcialmente procedente; b) comunicar esta decisão ao representante e à ABDI; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.568/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há